Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714344-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE ARAÚJO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri de Brasília, que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, caput, do CP. A Defesa requer a redução da pena ao mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena foi fixada acima do mínimo legal com fundamento inadequado nas consequências do crime; (ii) analisar se a confissão parcial do réu configura atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A consequência do crime pode ser avaliada além do laudo pericial, considerando também depoimentos das vítimas e sequelas psicológicas e físicas. No caso, o relato da vítima confirmou cicatrizes e perda de sensibilidade. 4. A confissão espontânea não se aplica quando o réu, ao admitir os fatos, alega legítima defesa, já que a tese apresentada visa afastar a ilicitude e não configura confissão plena. 5. Correta a fixação do regime inicial fechado para a pena de reclusão e aberto para a de detenção, dada a quantidade de pena aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão parcial, acompanhada da alegação de legítima defesa, não é suficiente para configurar atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do CP. 2. As consequências do crime que extrapolam o laudo pericial, demonstradas por depoimentos e evidências adicionais, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; art. 65, III, "d"; art. 121, § 2o, II; art. 129. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do CP e 155 do Código de Processo Penal, ao desconsiderar o laudo técnico e fundamentar a exasperação da pena exclusivamente no relato da vítima. Assevera que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao afirmar que a gravidade das consequências do crime deve ser objetivamente demonstrada, não bastando alegações vagas ou subjetivas. Acrescenta que o exame pericial é categórico ao demonstrar que os ferimentos não ocasionaram sequelas significativas nem risco de vida, evidenciando que fundamentação adotada pelo juízo foi insuficiente e carece de respaldo nos autos; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que confissão do réu, mesmo que parcial ou qualificada, deve ser considerada para fins de atenuação da pena. Afirma que, ao admitir a autoria do crime perante a autoridade e os jurados, contribuiu de maneira significativa para a elucidação dos fatos, o que, por si só, já deveria ser suficiente para o reconhecimento da atenuante, mesmo que a confissão tenha sido feita com a justificativa de legítima defesa, circunstância que não pode ser desconsiderada, porquanto não se pode negar que a confissão é uma forma de prova ímpar, com valor probatório autônomo, capaz de corroborar as demais provas dos autos. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses relatadas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ e do TJTO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada no apelo encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023